Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE. ASSINATURA FALSA. PROTESTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).
2. Pratica conduta ilícita a parte ré que, mesmo conhecedora da devolução de cheque por divergência de assinatura, o encaminha para protesto.
3. Para quantificar o prejuízo moral, o juiz deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem provocar o enriquecimento sem causa da vítima e, ao mesmo tempo, impor reprimenda que tenha caráter pedagógico ao agente causador do dano, para desestimular condutas similares.
4. Valor fixado no caso adequado para reparar o dano moral sofrido.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.